Tribunal: TJMT
Processo: 1023013-28.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023013-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.536.158/0001-79 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL NA VIA INCIDENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória.

2. Deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade pautada na ilegitimidade passiva da parte executada, quando não comprovado, de plano, a transferência de posse do imóvel onde ocorrida a infração.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rodrigo Roberto Curvo, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 1019790-75.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 127748021 – autos n.º 1019790-75.2022.8.11.0041):

“Vistos.

Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por
EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME,
qualificada nos autos, em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT),
objetivando a extinção da execução, alegando que não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, bem como que a CDA apresentada não preenche os requisitos formais delineados pelo art. 202, incisos II e III, do CTN, quais sejam, a correta demonstração da origem e natureza do crédito.

Em contrapartida, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) sustentou que não houve a apresentação da matrícula atualizada do imóvel, tendo a parte executada apresentado mera cópia de contrato de compromisso de compra e venda. No mérito, reforça a liquidez e certeza da certidão de dívida ativa em execução.

É o relato.
DECIDO.

1. FUNDAMENTOS.

Como se sabe, a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de Embargos. Tal entendimento é perfeitamente aplicável ao caso em análise.

A título de exemplo, eis o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PRETENSÃO DE QUE OS CÁLCULOS SEJAM REMETIDOS AO CONTADOR JUDICIAL – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Exceção de pré-executividade, é cabível quando tratar-se de matéria de conhecimento de ofício pelo juízo, e desde que não demande dilação probatória”.

(AI, 88391/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013)”. [sem destaque no original].

Infere-se dos autos que os créditos exequendos são decorrentes de infrações ambientais, em razão de violações ao Código Sanitário e de Posturas do Município de Cuiabá (MT), tratando-se, portanto, de créditos de natureza não-tributária.

No caso, a excipiente sustentou que não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, eis que os imóveis autuados não mais lhe pertencem, observada a transferência da posse aos promitentes-compradores.

Pois bem. Em análise das provas apresentadas pela excipiente, entendo que a comprovação de suas alegações necessita de dilação probatória.

Isso porque os documentos apresentados pela excipiente não transmitem a segurança jurídica necessária para afastar a responsabilidade da executada no caso em análise, além de se tratar de simples cópias, não autenticadas, ratificando, portanto, a necessidade de dilação probatória, o que não é permitido no presente caso.

Essa é a orientação expressa na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO TÍTULO. SÚMULA N. 83/STJ.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃ
O. [...] 2.
A exceção de pré-executividade é inadmissível se a matéria necessita de dilação probatória. [...] 4. Agravo regimental desprovido”
.

(AgRg no Ag 1381775 / PR – Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – T3 - TERCEIRA TURMA - DJe 28/06/2013). [sem destaque no original].

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA FIRMADA PELA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Só é cabível exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
[...] 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”.

(EDcl no AgRg no REsp 1217385 / SP – Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES – T1 - PRIMEIRA TURMA - DJe 19/04/2013). [sem destaque no original].

A outra controvérsia reside na alegação de nulidade da certidão de dívida ativa apresentada pelo Município de Cuiabá (MT), uma vez que não preencheria os requisitos contidos no art. 202, incisos II e III, do CTN.

Destaca-se que ausentes os requisitos essenciais à validade da CDA, não serve ela como título extrajudicial apto a embasar a presente Execução Fiscal. Em razão disso, por se tratar de condição do processo de execução e, por conseguinte, de matéria de ordem pública, sua análise pode ser feita a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício.

De início, sobreleva ressaltar que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 202, assim como a Lei de Execução Fiscal – n. 6.830/80, prevê os requisitos que devem ser obrigatoriamente observados para a validade da inscrição em dívida ativa.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 202:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e
a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.
[sem destaque no original].

No caso, infere-se que o art. 202, inciso II, do CTN, foi devidamente observado, em campo próprio da CDA, qual seja,
“FORMA DE CALCULAR OS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA”,
sendo aplicada legislação específica municipal.

Já em relação ao inciso III, do supracitado artigo, vê-se que, de fato, não foi corretamente observado, uma vez que a certidão de dívida ativa apresentada pelo Município de Cuiabá (MT) informa como fundamentação legal
“infração código sanitário e de postura – artigos 4º à 509 da Lei Compl. Mun. n. 004, de 24-12-92 e Lei Compl. Mun. n. 033, de 28-7-1997”.

Nesses termos, a CDA apenas invocou as legislações supramencionadas, de forma genérica, sem especificação do dispositivo em que se fundamenta.

Todavia, entendo não ser o caso de extinção da presente execução.

Vislumbra-se, no caso, a existência de erro material na confecção da CDA, especificamente no campo que descreve os dispositivos de lei em que o excipiente foi autuado em razão de infração administrativa ambiental.

Nessas situações de ocorrência de erro material, o §8º, do art. 2º, da Lei n. 6.830/80 permite que, até a prolação de sentença em ação de embargos, a Fazenda Pública possa emendar ou substituir a Certidão de Dívida Ativa que contenha vícios formais. Vejamos:

“Art.2º (...)

§8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob o regime do art. 543-C, do CPC, introduzido pela Lei dos Recursos Repetitivos, editou a Súmula 392 que dispõe:

“Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
[sem destaque no original].

No presente caso, portanto, mostra-se viável a substituição do título executivo.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. REJEITO
a presente exceção de pré-executividade interposta, bem como DETERMINO a intimação do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, corrigir o erro material existente na CDA apresentada, sob pena de extinção.

2.2. Deixo de condenar a executada em honorários advocatícios por serem incabíveis em caso de rejeição de pré-executividade.

2.3. Intimem-se as partes.

2.4. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que a execução fiscal ajuizada em seu desfavor, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, versa acerca da CDA n.º 2424528/2022, no valor de R$ 6.162,35 (seis mil e cento e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos), inscrita em virtude de “INFRAÇÃO DECORRENTE DE IMÓVEL QUE SOFREU QUEIMADA A CÉU ABERTO. ATO LESIVO A SAÚDE PÚBLICA, INFRINGINDO OS ARTIGOS 112, 113 INC. II, 114, 524 XX, XXI “a”, 604, 605, 609 E 610 DA LEI COMPLEMENTAR 004/1992”.

Assevera que, segundo entende, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que não é parte legítima para compor o polo passivo da lide executiva, considerando que não é mais a proprietária do imóvel desde o ano de 1987.

Relata que:
“(...) A CDA é composta por multa aplicada em 2017, sendo que a transmissão do imóvel, conforme contrato de compra e venda que junta anexo ocorreu em 1987, ou seja,
30 anos
depois”.

Além disso, salienta que a CDA não possui liquidez, certeza e exigibilidade, por não indicar o fundamento jurídico que a originou.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“O
DEFERIMENTO
do pedido Efeito Suspensivo até julgamento final do presente recurso;

O total
PROVIMENTO
deste recurso para reformar a decisão proferida pelo juízo a quo que rejeitou a exceção de pré-executividade da agravante;

A condenação da AGRAVADA em despesas, custas e honorários advocatícios nos termos dos artigos 82, 85, §1 do CPC;”

O efeito suspensivo foi
indeferido

(ID. 184547698).

Contra essa decisão monocrática, a parte agravante interpôs
“AGRAVO INTERNO”
(ID. 187976671), no qual almeja a reconsideração/reforma da decisão recorrida, com o sobrestamento da decisão de primeiro grau.

A parte agravada, em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 185151659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto por EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Da análise dos autos, verifica-se o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em
30.05.2022,
ajuizou a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1019790-75.2022.8.11.001 em desfavor da EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, visando o recebimento de crédito não tributário, inscrito na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA n.º 2424528, cujo valor, à época, totalizava
R$ 6.162,35 (seis mil cento e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

Ao receber o feito, em 30.05.2022, o magistrado
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 86242167), sendo esta citada, conforme AR positivo (ID. 88233680), tendo decorrido o prazo para opor embargos à execução e garantir a execução nomeando bens à penhora, conforme certidão de ID. 88855094.

Ato contínuo, a parte executada apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 104223793), alegando a ilegitimidade passiva da empresa excipiente, a ausência de liquidez da CDA executada.

Sobreveio, então, a decisão, proferida em
05.09.2023
(
ID. 127748021 – proc. n.º 1019790-75.2022.8.11.001), que rejeitou a defesa incidental oposto pela parte agravante, e determinou o prosseguimento ao feito, depois de efetuada a correção do erro material existente na certidão executada.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.º 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título,
e que se evidencie ao simples exame da prova pré-constituída
, o que não ocorreu no caso.

No caso, verifica-se que não foi juntado aos autos prova cabal acerca da suposta transferência do imóvel (LOTEAMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL NOVA ESPERANÇA - QUADRA 15 - LOTE 06 – RUA 10) à pessoa de MOACIR SANTANA FONSECA, mormente ante a inexistência de documentação acostada pela parte agravante, que demonstre o arrazoado.

Isso porque, o
print
do documento juntado no corpo das razões recursais (ID. 183803199 - Pág. 4), trata-se de um simples formulário de proposta de compra, sem assinatura reconhecida firma entre partes, logo, não constitui prova capaz de afastar a responsabilidade da parte agravante, sendo necessário, pois, a juntada da matrícula atualizada, nos termos do art. 1.245, § 1.º, do Código Civil.

Além disso, como bem salientado pelo magistrado
a quo
, conclui-se que:
“(...) os documentos apresentados pela excipiente não transmitem a segurança jurídica necessária para afastar a responsabilidade da executada no caso em análise, além de se tratar de simples cópias, não autenticadas, ratificando, portanto, a necessidade de dilação probatória, o que não é permitido no presente caso.”
(ID. 183798703).

Com efeito, a averbação na matrícula do imóvel é o ato pelo qual se modifica o conteúdo de um registro, ou seja, todas as mudanças realizadas no imóvel devem estar na matrícula para que todos tenham acesso ao histórico. Não existe na legislação prazo para a averbação, contudo existe o risco em não fazê-la.

Sobre o instituto, assinala Maria Helena Diniz:

“Surge, ao lado do registro
stricto sensu,
um ato específico – a averbação –, ante a necessidade de se fazerem exarar, na história da propriedade imobiliária, todas as ocorrências ou atos que, embora não sendo constitutivos de domínio, de ônus reais ou de encargos, venham a atingir o direito real ou as pessoas nele interessadas e, consequentemente, o registro, alterando-o, por modificarem, esclarecerem ou extinguirem os elementos dele constantes, anotando-os à margem da matrícula ou do registro.” (DINIZ, Maria Helena. Sistemas de registros de imóveis. 4. ed. rev. aum. e atual. de acordo com o novo Código Civil (Lei n.º 10.406/2002). São Paulo: Saraiva, 2003.)

Registra-se, por oportuno, sobre a importância da escritura pública que:
“(...) Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel (art. 1.245, §1º, do CC). Além disso, enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel, o que é consagração da teoria da aparência.”
(TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 1ª ed. São Paulo: Método. 2011. p. 841/842).

Assim, considerando que o título executivo possui presunção de certeza, como disposto no art. 204,
caput,
do CTN e art. 3.º,
caput,
da Lei n.º 6.830/80, constata-se que eventual abalo à sua constituição, sob esse enfoque, demandaria dilação probatória, medida incompatível com a via de exceção.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL NA VIA INCIDENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória.

2. Deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade pautada na ilegitimidade passiva do executado, quando não comprovado, de plano, que não é o sujeito passivo da relação tributária.

3. Necessidade de dilação probatória, só viável em sede de embargos à execução fiscal

4. Recurso desprovido.

(N.U 1007779-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – JUNTADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MECANISMO QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONTRATO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – ARTIGO 32 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONVENÇÃO PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA DO TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – As exceções de pré-executividade, embora sejam mecanismo legal e reconhecido, não pode demandar a dilação probatória, tampouco podem abarcar matérias que não sejam cognoscíveis de ofício pelo Julgador, vide Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

2 – O sujeito passivo do IPTU é o proprietário à época do fato gerador, de acordo com o disposto no artigo 32 do Código Tributário Nacional, mesmo que existam outros possíveis contribuintes.

3 – As convenções particulares não modificam a sujeição passiva do tributo, a rigor do comando do artigo 123 do Código Tributário Nacional.

(N.U 0027293-82.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – MULTA AMBIENTAL – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.245, § 1º, CC – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA AO DONO DO IMÓVEL – NECESSIDADE DO REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARA A EFETIVA TRANSFERÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a orientação sumulada (S. nº 393) do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível, na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Na execução fiscal, verificado que o fato arguido na exceção de pré-executividade depende de dilação probatória, impõe-se sua rejeição.

(N.U 1003903-87.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 30/01/2019)

Portanto, à vista desses fatos, não há como afastar a responsabilidade da parte agravante, sem que haja a necessária dilação probatória,
razão que se mostra correta a decisão que rejeitou a exceção apresentada.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir a ausência do interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, e, em consequência,
JULGO PREJUDICADO
O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024